Tribunal: TJMT
Processo: 0029895-72.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029895-72.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEBRAND MACIEL NASCIMENTO - CPF: 017.766.311-10 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JARDSON RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 038.055.471-29 (VÍTIMA), PATRICIA LARA PINTO TOLEDO - CPF: 782.540.861-68 (ASSISTENTE), IGOR HENRIQUE DE MOURA (ASSISTENTE), JONATHAN DE SOUZA NAZARIO - CPF: 029.016.631-41 (ASSISTENTE), LEONARDO SEBBA TOLEDO - CPF: 706.671.441-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO
PRIVI
LE
GIADO. DOSIMETRIA.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DAS FRAÇÕES MÁXIMAS DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA
. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DO
PRIVI
LÉGIO FIXADA NO MÍNIMO DIANTE DA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA E A REAÇÃO DO AGENTE.
FRAÇÃO DA TENTATIVA REDUZIDA NO MÍNIMO EM RAZÃO DA EXTREMA GRAVIDADE DAS LESÕES E PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO
. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta p
ela Defesa
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou, com
base na decisão do Tribunal do Júri, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de homicídio
privi
le
giado na forma tentada (art. 121, §

1o c/c art. 14, II, ambos do Código Penal).

II. Quest
ões
em discussão:

(I) Saber se é possível a aplicação da fração máxima de 1/3 relativa ao homicídio
privi
le
giado, em razão da provocação da vítima;

(II) Saber se deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 referente à causa de diminuição da tentativa, tendo em vista a suposta distância da consumação do delito.

III. Razões de decidir:

A fração de 1/6 referente ao homicídio
privi
le
giado foi corretamente aplicada, diante da manifesta desproporcionalidade entre a provocação da vítima e a resposta violenta do agente, que desferiu cinco golpes de faca em regiões vitais do corpo da vítima.

A fração de 1/3 aplicada à tentativa revela-se adequada, considerando que o agente percorreu quase integralmente o
iter criminis
, com a vítima sendo submetida a cirurgia de emergência em razão de ferimentos que atingiram o coração e colocaram sua vida em risco, conforme laudo pericial.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais para a dosimetria das penas.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"1. É legítima a fixação da fração mínima de redução pela causa de diminuição do homicídio
privi
le
giado quando a provocação da vítima não justifica a resposta extremamente violenta do agente."

"2. É cabível a aplicação da menor fração redutora prevista para o crime tentado quando a conduta do agente se aproxima da consumação, com grave risco à vida da vítima."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 121, § 1o; art. 14, II.

Código de Processo Penal, art. 593, I; art. 577.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Apelação Criminal n. 1000890-05.2020.8.11.0012, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 3a Câmara Criminal, j. 18.12.2023.

TJMT, Apelação Criminal n. 1000329-61.2022.811.0092, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 15.02.2025.

Enunciado Orientativo n. 46 do TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal interposto por
VALDEBRAND MACIEL NASCIMENTO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, acolhendo o veredito do Tribunal do Júri, o condenou à pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 121, § 1o, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 258012724), a Defesa pugna, exclusivamente, pela reforma da dosimetria da pena, sustentando a ocorrência de erro e injustiça na sua aplicação.

Argumenta, em síntese, que a fração de redução atinente ao
privi
légio deveria ser aplicada em seu patamar máximo de 1/3 (um terço), porquanto o comportamento da vítima teria sido o fator decisivo para a eclosão do evento criminoso.

Ademais, pleiteia a aplicação da causa de diminuição da tentativa também em sua fração máxima, qual seja, 2/3 (dois terços), ao argumento de que o
iter criminis
não se aproximou da consumação e que a vítima não sofreu risco de vida ou sequelas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, por entender que a dosimetria foi corretamente aplicada, tanto na escolha da fração mínima para o
privi
légio, em razão da desproporcionalidade da conduta, quanto na fração mínima pela tentativa, dada a proximidade da consumação do crime.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade.

É o relatório.

Proceda a Secretaria a reclassificação da classe processual para
“
Recurso de Apelação
”
em detrimento à atual classificação de
“
Recurso
em Sentido Es
trito
”
.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.
O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Como visto, não há insurgência em relação à materialidade e autoria do delito, posto que o apelo se restringiu a postular a readequação da pena na terceira fase dosimétrica.

A Defesa pleiteia, primeiramente, a aplicação da fração máxima de redução (1/3) referente à causa de diminuição do homicídio
privi
le
giado.

Sem razão, contudo.

O juízo sentenciante, ao aplicar a fração redutora no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), fundamentou sua decisão de forma concreta e idônea, destacando a manifesta desproporcionalidade entre a provocação da vítima e a reação do apelante. Consta na sentença:

“
Justifico a redução mínima no fato das provocações da vítima não serem suficientes para desencadear no réu uma reação tão desproporcional a ponto de culminar em cinco golpes de faca, em regiões potencialmente letais do corpo da vítima, as quais poderiam ter lhe tirado a vida. Inclusive, a vítima era uma pessoa
bem humorada
, brincalhona e que tinha esse comportamento com todos os colegas de trabalho
.”
(sic)

De fato, a modulação da fração de diminuição do
privi
légio deve levar em conta a intensidade da emoção do agente e, principalmente, o grau de provocação da vítima.

A prova dos autos, inclusive o depoimento da própria vítima em plenário, indica que as provocações, ainda que injustas, inseriam-se num contexto de "brincadeiras" habituais no ambiente de trabalho.

A resposta do agente, portanto, extrapolou em muito o que seria uma reação compreensível dentro do espectro da violenta emoção, demonstrando um elevado grau de reprovabilidade na conduta.

No caso, embora reconhecido que o
apelante
agiu sob o domínio de violenta emoção, sua reação de desferir cinco facadas contra o ofendido, atingindo-lhe o coração, revela-se excessiva e desproporcional frente às provocações verbais noticiadas, o que justifica plenamente a aplicação da menor fração redutora.

Em situação análoga, este Tribunal já decidiu:

“
Adequada a fração usada devido à causa de diminuição da pena do homicídio
privi
le
giado (1/6) e, [...] aliado ao fato de que a conduta da vítima não teve tamanha relevância a justificar a ação violenta do Apelante, autorizado estará, manter-se a diminuição no seu patamar mínimo”
(N.U 1000890-05.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023)
.

Destarte, a fundamentação expendida pela magistrada sentenciante mostra-se irretocável, não havendo que se falar em injustiça ou erro na aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto), a qual se revela adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, em face da acentuada desproporcionalidade da conduta do apelante.

No que concerne
à causa de diminuição prevista no artigo 14,

inciso II,
do Código Penal, a Defesa postula a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços), sob a alegação de que a consumação do delito esteve distante. Mais uma vez, sem razão.

O critério para a quantificação da redução da pena pela tentativa é o
iter criminis
percorrido, ou seja, a maior ou menor proximidade da consumação do delito.

Na hipótese, o apelante percorreu a totalidade do caminho delitivo, aproximando-se ao máximo do resultado morte.
Vejamos respectivo excerto da sentença:

"
No caso concreto, a vítima foi atingida por cinco golpes de faca, no tórax, regiões para-esternais e infra e supra clavicular, bem como deltoide. “Imediatamente foi submetida a cirurgia torácica exploradora onde foi realização correção (rafia) de lesão em átrio direito do coração e encaminhado a UTI no mesmo dia
[...]
O Laudo Pericial n. 1.9067.2.2016.84027-01 atesta que resultou perigo de vida. Portanto, o acusado atingiu o terceiro estágio da tentativa de homicídio, pois lesionou a vítima em regiões vitais e os ferimentos causados seriam suficientes para causar a morte da vítima caso não tivesse sido socorrida por terceiros e recebido os cuidados médicos necessários. Adequada, portanto, a redução da pena na fração de 1/3 (um terço)
."
(sic)

O Laudo de Lesão Corporal (Id n. 185158342, págs. 61/63) e o prontuário médico (Id n. 185158342, págs. 12/52) são inequívocos ao demonstrarem a gravidade extrema das lesões, atestando que a vítima foi atingida por
cinco golpes de faca em regiões vitais
(tórax, regiões esternais, clavicular e deltoide), com um dos golpes causando lesão direta no átrio direito do coração, o que demandou cirurgia de emergência.

O laudo pericial é categórico ao afirmar que houve
perigo de vida e que o óbito somente não ocorreu devido ao pronto e eficaz atendimento médico.

Assim, a ação do apelante exauriu-se muito próximo da consumação, o que atrai a incidência da menor fração de redução, em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 46 desta Corte: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.
”

Nesse mesmo diapasão, colhe-se da jurisprudência d
este e. Tribunal de Justiça:

“
3
. A conduta social do réu merece ser desabonada, tendo em vista que o delito foi praticado enquanto cumpria pena por condenações anteriores. A jurisprudência do STJ considera tal circunstância idônea para justificar a valoração negativa da conduta social. 4. Quanto à tentativa, a redução em 1/3 (um terço) foi adequada, considerando que a ação homicida chegou próxima da consumação, tendo a vítima sofrido lesões graves em regiões
vitais.
Tal entendimento encontra amparo nos precedentes dos Tribunais
Superiores.

(
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10003296120228110092, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 15/02/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/02/2025)
”

Dessa forma, a aplicação da fração redutora em 1/3 (um terço) foi medida acertada e que não comporta reparos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO
DEPROVIMENTO

a
o Recurso de Apelação interposto por
VALDEBRAND MACIEL NASCIMENTO
, para o fim de manter inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Proceda a Secretaria a
reclassificação
da classe processual para “Recurso de Apelação” em detrimento à atual classificação de “Recurso em Sentido Estrito”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025